Tribunal: TJMT
Processo: 1026103-49.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1026103-49.2020.8.11.0000 - COMARCA DE ARAPUTANGA
IMPETRANTE(S): DRA. MILENA GONÇALVES DE ALCÂNTARA E OUTRO
PACIENTE(S): JOSÉ AILSON GOMIDES
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JOSÉ AILSON GOMIDES contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos de incidente processual (N.U 1001383-98.2020.8.11.0038), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelos cometimentos, em tese, de descumprimento de medidas protetivas, injúria e vias de fato no ambiente doméstico - art. 24-A da Lei no 11.340/06, art. 140 do CP e art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41 - (ID 69764963).
A impetrante sustenta que: 1) a prisão preventiva seria ilegal por ter sido decretada de ofício; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 69764961), com documentos (ID’s 69764964/69765972).
Relatos.
Em 28.11.2020, em plantão judiciário, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público Estadual, com a seguinte fundamentação:
“[...] Verifica-se que o art. 10 da Lei 11.340/06 prevê que na hipótese da iminência ou da pratica de violência doméstica e familiar contra a mulher, será tomada as medidas legais cabíveis, aplicando-se em caso de descumprimento de medida protetiva de urgência.
Resta agora analisar se, pelo que consta dos autos, é possível verificar a existência dos fundamentos para a segregação cautelar.
O atual entendimento dos Tribunais Superiores – com o qual concordamos e iremos efetivamente aplicar – é que, sendo o acusado um contumaz praticante de condutas delitivas, a decretação de sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública mostra-se necessária não somente para ilidir novas ações/omissões ofensivas ao ordenamento jurídico positivado, quanto também para desestimular as condutas delitivas.
[...] A decretação da prisão preventiva baseada na garantia da ordem pública está devidamente fundamentada em fatos concretos a justificar a segregação cautelar, em especial diante da reiteração da conduta.
No caso dos autos, verifica-se que o acusado inadimpliu ordem judicial, descumprindo as medidas protetivas impostas.
Portanto, a decretação da segregação cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, a fim de evitar novos cometimentos de delitos bem como para inibir qualquer estímulo à prática de crime.
Nos termos do artigo 310, é a prisão preventiva a única medida suficiente a preservar os objetos a que aludem o artigo 312 do Código de Processo Penal.
Portanto, nos termos do art. 310, inciso II c/c o art. 312 do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante do autuado JOSE AILSON GOMIDES, em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal [...]” (Hanae Yamamura de Oliveira, juíza de Direito - ID 69764962).
Em 2.12.2020, o juiz da causa indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva do paciente nos seguintes termos:
“[...] Verifico, nesta quadra procedimental, que os motivos ensejadores da prisão preventiva do implicado mantêm-se incólumes, porquanto a materialidade e os indícios de autoria encontram-se sobejamente demonstrados, conforme fundamentado na decisão que converteu a prisão em preventiva nestes autos de prisão em flagrante (ID 44607885).
Consoante já delineado na supramencionada decisão, a segregação cautelar é necessária para GARANTIR A EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA e GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, diante o descumprimento das medidas protetivas deferidas nos autos n. 113749.
Restando demonstrado que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes, diante do risco concreto de reiteração delitiva.
[...] Ademais, assevero que a indicação de residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar.
[...] Por fim, esclareço que, na hipótese, admite-se a prisão preventiva, à luz dos art. 312 e art. 313, III, do CPP, como forma de garantir a execução das medidas protetivas de urgência.
Cabe distinguir ainda que a prisão de caráter cautelar se distingue da prisão-pena, uma vez que aquela não tem por objeto a punição do indiciado/acusado e, sim, o perigo decorrente de sua liberdade para a ordem pública e demais fundamentos do art. 312 do CPP.
Pelo exposto, em consonância com a cota Ministerial, e com fundamento na GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA e GARANTIR A EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de JOSE AILSON GOMIDES, porque incide, in casu, a cláusula rebus sic standibus (art. 316 do CPP) [...]” (Ítalo Osvaldo da Silva, juiz de Direito – ID 69764963).
Pois bem.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública e efetividade das medidas protetivas anteriormente impostas, consubstanciadas na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima Luciana Maria Batista.
A tese de ilegalidade da conversão do flagrante em prisão preventiva de ofício não está ainda sedimentada nos tribunais superiores, de modo a vincular o juiz da causa (STJ, AgRg no HC no 619.885/AL - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - 7.12.2020; HC no 614.155/RS - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - Sexta Turma - 11.12.2020).
Por sua vez, nos crimes que envolvem violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas anteriores constitui fundamento suficiente para a prisão cautelar (TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 14.2.2020; HC N.U 1018546-45.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 21.1.2020).
Todavia, o paciente encontra-se preso há 16 (quinze) dias [28.11.2020 a 14.12.2020], é primário e não registra ações penais/inquéritos policiais em curso (Sistema Primus), tem endereço certo [Estrada Rural, Assentamento Florestan Fernandes, Sítio Santana, Município de Araputanga/MT], exerce ocupação lícita [“trabalhador rural”] e a segregação preventiva não guarda a devida proporcionalidade, ao se considerar que os supostos delitos são apenados com detenção, com penas não superiores a 4 (quatro) anos, a atrair incidência do princípio da homogeneidade.
Isso porque o juiz criminal não se perde de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 – Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac – 10.9.2013).
Em situação semelhante, julgou esta e. Câmara:
“Se o paciente está preso há aproximadamente um mês por crimes apenados com detenção, afigura-se recomendável a aplicação do princípio da homogeneidade. Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal” (HC N.U 1014796-98.2020.8.11.0000 – 14.8.2020)
Ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, a aplicação do princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19, impõe-se conceder liberdade provisória vinculada ao paciente, sem prejuízo das medidas protetivas.
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para conceder liberdade provisória vinculada às medidas protetivas ao paciente, nos termos do Art. 321 do CPP, quais sejam: “1. A PROIBIÇÃO de determinadas condutas, especificamente o CONTATO COM A OFENDIDA, por qualquer meio de comunicação, justificada pelos fatos narrados com o pedido de proteção - Lei n. 11.340/2006, art. 22, III, ‘b’; 2. A PROIBIÇÃO de determinadas condutas, especificamente FREQUENTAÇÃO DE DETERMINADOS LUGARES, NA HIPÓTESE interior da residência em que a vítima mora, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, a qual é justificada pelos fatos narrados com o pedido de proteção - Lei n. 11.340/2006, art. 22, III, ‘c’”, sob pena de revogação do benefício processual.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, mediante termo de compromisso de reafirmação das medidas protetivas, facultadas informações complementares, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO